Tribunal: TJMT
Processo: 1038932-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038932-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), EDILSON BONFIM DE CARVALHO - CPF: 026.482.381-82 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA ÀS PARTES A JUNTADA DE CÓPIA LEGÍVEL DE CONTRATO SOB PENA DE PERDA DO OBJETO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO NÃO DETIDO PELO CONSUMIDOR. APTIDÃO PARA A PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 400 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ÔNUS PROBATÓRIO INEXEQUÍVEL AO CONSUMIDOR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação revisional de contratos de financiamento de veículo, pela qual o Juízo de origem determinou que ambas as partes apresentassem cópia legível de determinado contrato bancário, sob pena de declaração de perda do objeto quanto à sua análise, não obstante alegação do consumidor de que não detém o referido instrumento e de que a instituição financeira possui a guarda do documento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, a determinação judicial que impõe ao consumidor a apresentação de contrato bancário que afirma não possuir, sob pena de perda do objeto da ação revisional, ou se o ônus de exibição deve recair exclusivamente sobre a instituição financeira, aplicando-se, em caso de descumprimento, as consequências previstas no art. 400 do CPC.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo assegurado ao consumidor o direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante inversão do ônus da prova, quando configurada a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações.

Nos contratos bancários, a instituição financeira detém, em regra, maior aptidão para a prova, especialmente no que se refere à guarda e disponibilização dos instrumentos contratuais, não sendo razoável impor ao consumidor o ônus de apresentar documento que afirma não possuir, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de ação.

O Código de Processo Civil disciplina expressamente a exibição de documentos, prevendo, no art. 400, que a não apresentação injustificada do documento autoriza a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar, constituindo solução processual adequada e proporcional, em substituição à extinção ou perda do objeto do pedido revisional.

A determinação genérica dirigida a ambas as partes, sem observância da aptidão probatória e da lógica da proteção do consumidor, viola os princípios da cooperação processual, do contraditório substancial e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Decisão reformada para afastar a determinação de juntada do contrato pelo consumidor e impor à instituição financeira a obrigação de apresentar cópia legível do contrato, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC, vedada a declaração de perda do objeto em desfavor do autor.

Tese de julgamento:

Em ação revisional de contrato bancário, é indevida a imposição ao consumidor do ônus de apresentar instrumento contratual que afirma não possuir, quando a instituição financeira detém maior aptidão para a prova.

A não exibição injustificada de contrato pela instituição financeira atrai a aplicação do art. 400 do CPC, sendo inadequada a declaração de perda do objeto como consequência processual.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC/2015, arts. 373, §1o, 396 a 400, e 1.015, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Edilson Bonfim de Carvalho
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Ação de Revisão Contratual no 1001717-08.2025.8.11.0055, manejado em face do
Banco Votorantim S.A.
, no qual o autor busca a revisão de três contratos de financiamento de veículos (Cédula de Crédito Bancário - CDC Veículo), indicados como: no 650279682 (valor financiado de R$ 8.000,00, em 36 parcelas de R$ 377,00), no 391903241 (valor financiado de R$ 13.500,00, em 48 parcelas de R$ 601,00) e no 391894079 (valor financiado de R$ 31.570,00, em 48 parcelas de R$ 1.316,00), cumulando pedido de restituição dos valores pagos a maior.

A decisão agravada, acostada no id. 211650813, registrou a “impossibilidade da análise do contrato de no 650279682” e determinou que “as partes aportem cópia legível no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser declarada a perda do objeto quanto a análise deste contrato”, seguindo-se a determinação de conclusão para saneamento ou julgamento antecipado.

Irresignado o autor recorre. Nas razões do agravo, o recorrente sustenta, em síntese: (i) que a decisão atacada versa sobre apresentação/entrega de documento, atraindo o cabimento do agravo pelo art. 1.015, VI, do CPC; (ii) que na origem ajuizou ação revisional para discutir as cláusulas e condições dos contratos 650279682, 391903241 e 391894079, mas teria juntado aos autos apenas cópias de duas operações, faltando o instrumento no 650279682, motivo pelo qual formulou pedido de inversão do ônus da prova e de obrigação do Banco em apresentar cópia desse contrato; (iii) que o Juízo de origem teria deferido a inversão do ônus da prova em decisão de id. 186135219 – autos de origem, a qual não foi impugnada pela instituição bancaria e, por isso, teria se estabilizado; (iv) que, apesar disso, o Banco teria apresentado defesa sem juntar o contrato faltante; (v) que a decisão agravada seria contraditória com a inversão do ônus probatório, porque impõe ao consumidor a apresentação do contrato que afirma não possuir, sob pena de perda do objeto quanto à análise desse pacto; (vi) que interpôs embargos de declaração, os quais teriam sido conhecidos e desprovidos, por ausência de hipótese do art. 1.022 do CPC; (vii) que a medida beneficiaria indevidamente o Banco, sobretudo porque a operação estaria quitada, com indícios de repetição de indébito, e o Banco não teria “esforços” para trazer o contrato; (viii) que, como “elementos mínimos”, juntou “ficha gráfica”/“extrato anual consolidado” da operação. Firme nesses argumentos, requer o provimento do agravo para que somente o Agravado seja compelido a apresentar a cópia da operação no 650279682, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC.

A tutela provisória recursal foi deferida (id. 327844380), atribuindo efeito suspensivo à decisão agravada.

Informações do juízo de origem no id. 329949058.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo acostada no id. 337389363.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela de urgência, ajudada por
Edilson Bonfim De Carvalho
em face do
Banco Votorantim S.A.
, na qual o requerente sustenta a abusividade das taxas de juros e encargos contratuais incidentes sobre os empréstimos firmados entre as partes. Em razão disso, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da mora e a abstenção do réu de proceder à inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes.

A magistrada de origem,

indeferiu o pedido de tutela de urgência, tendo em vista a ausência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora.

A audiência de conciliação restou inexitosa (id. 192845696 – autos de origem).

Citado, o réu apresentou contestação no id. 195208623 – autos de origem.

No decorrer da instrução processual, a Magistrada de origem registrou a “impossibilidade da análise do contrato de no 650279682” e determinou que “as partes aportem cópia legível no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser declarada a perda do objeto quanto a análise deste contrato”, seguindo-se a determinação de conclusão para saneamento ou julgamento antecipado.

Irresignado, o autor recorre desta decisão, sustentando, em síntese: (i) que a decisão atacada versa sobre apresentação/entrega de documento, atraindo o cabimento do agravo pelo art. 1.015, VI, do CPC; (ii) que na origem ajuizou ação revisional para discutir as cláusulas e condições dos contratos 650279682, 391903241 e 391894079, mas teria juntado aos autos apenas cópias de duas operações, faltando o instrumento no 650279682, motivo pelo qual formulou pedido de inversão do ônus da prova e de obrigação do Banco em apresentar cópia desse contrato; (iii) que o Juízo de origem teria deferido a inversão do ônus da prova em decisão apontada como Id. 186135219, a qual (segundo o recorrente) não foi impugnada e, por isso, teria se estabilizado; (iv) que, apesar disso, o Banco teria apresentado defesa sem juntar o contrato faltante; (v) que a decisão agravada seria contraditória com a inversão do ônus probatório, porque impõe ao consumidor a apresentação do contrato que afirma não possuir, sob pena de perda do objeto quanto à análise desse pacto; (vi) que interpôs embargos de declaração, os quais teriam sido conhecidos e desprovidos, por ausência de hipótese do art. 1.022 do CPC (menciona-se decisão identificada no agravo como relacionada ao Id. 213091619); (vii) que a medida beneficiaria indevidamente o Banco, sobretudo porque a operação estaria quitada, com indícios de repetição de indébito, e o Banco não teria “esforços” para trazer o contrato; (viii) que, como “elementos mínimos”, juntou “ficha gráfica”/“extrato anual consolidado” da operação (menciona-se Id. 184819517). Firme nesses argumentos, requer o provimento do agravo para que somente o Agravado seja compelido a apresentar a cópia da operação no 650279682, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita, com precisão, a definir se

é juridicamente adequada (e compatível com a lógica de distribuição dinâmica do ônus probatório e com o regime da exibição de documento) a determinação judicial no sentido de que “as partes” (isto é, tanto o consumidor quanto a instituição financeira) apresentem, no prazo de cinco dias, cópia legível do contrato de no 650279682, sob pena de perda do objeto quanto à análise desse ajuste, em demanda revisional em que o Autor sustenta, desde a origem, não possuir referido instrumento e atribui ao Banco a guarda e disponibilidade natural do documento.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, o despacho agravado fundamenta-se na “impossibilidade da análise do contrato” e, diante disso, impõe a ambas as partes o dever de aportar cópia legível, advertindo sobre a perda do objeto “quanto à análise deste contrato”.

O Autor manifestou nos autos informando que a ação revisional envolve três contratos, mas um deles (no 650279682) não foi juntado porque não o detém. Em virtude disso, pediu inversão do ônus da prova e obrigação de o Banco juntar o instrumento Afirma que

teria havido decisão anterior deferindo inversão do ônus probatório e, mesmo assim, sobreveio o despacho que determinou que “as partes” juntassem a cópia. Diante disso, pugna para que a obrigação recaia somente sobre o Banco, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC.

A controvérsia exige, de início, delimitar o regime jurídico aplicável: trata-se, inegavelmente, de demanda inserida no campo das relações bancárias, em que figura, de um lado, consumidor/cliente (Edilson Bonfim de Carvalho) e, de outro, instituição financeira prestadora de serviços (Banco Votorantim S.A.)

Nessa moldura, o art. 6o do CDC consagra, como direito básico do consumidor, “a facilitação da defesa de seus direitos”, incluindo-se, quando presentes os requisitos, “a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (CDC, art. 6o, VIII).

Consoante se extrai dos autos, o agravante afirmou a inexistência de documento adicional, houve decisão específica de inversão do ônus da prova, e o Banco não recorreu da decisão.

É cediço que, em contratos bancários de financiamento, a via ordinária de guarda e disponibilidade do instrumento contratual é, tipicamente, da instituição financeira, que arquiva, mantém e pode reproduzir o pacto (inclusive por meios digitais). É justamente para equalizar essa assimetria informacional, e evitar a imposição de “prova diabólica” ao consumidor, que o ordenamento prevê: (i) a inversão do ônus da prova no CDC; (ii) a distribuição dinâmica do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o, em harmonia com o dever de cooperação); e (iii) os instrumentos processuais de exibição de documento ou coisa, nos arts. 396 e seguintes do CPC, com a consequência específica do art. 400.

Aqui se evidencia o ponto sensível da controvérsia; o despacho agravado, ao determinar que “as partes” tragam o contrato sob pena de perda do objeto, não apenas deixa de endereçar o ônus a quem ordinariamente detém o documento, como também associa ao não atendimento uma consequência que, na prática, pode redundar na supressão do próprio direito de revisão judicial do pacto, exatamente em relação ao contrato que se pretende discutir e do qual se afirma não ter cópia.

Com efeito, a providência adequada e juridicamente mais coerente com o sistema, é distinguir: (a) a necessidade de o processo avançar com base em prova minimamente adequada; (b) a impossibilidade de o Judiciário examinar cláusulas inexistentes nos autos; e (c) o dever de atribuir a produção da prova a quem tem melhores condições de realizá-la, especialmente quando a prova consiste em documento que integra o “ciclo de vida” da prestação do serviço bancário.

Nesse particular, o art. 400 do CPC fornece a chave de solução: ao decidir pedido de exibição,
“o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar”
se (I) o requerido não efetuar a exibição; ou (II) se a recusa for ilegítima. Trata-se de técnica processual que substitui, com racionalidade, a consequência drástica de “perda do objeto” por um mecanismo de presunção relativa de veracidade, sem prejuízo de outras medidas indutivas e de coerção compatíveis com o art. 139, IV, do CPC (quando presentes os requisitos), preservando-se o contraditório e o devido processo.

Portanto, se o Juízo de origem reputa imprescindível a juntada do contrato no 650279682 para o exame revisional, a consequência lógica é determinar ao Banco (fornecedor do serviço e parte com presumível guarda do documento) que apresente o instrumento e, em caso de inércia injustificada, aplicar o regime do art. 400 do CPC, com seus efeitos próprios, e não impor ao consumidor o encargo de trazer documento que afirma não possuir, sob pena de extinção parcial do debate (perda de objeto) de maneira potencialmente incompatível com a facilitação da defesa do consumidor e com a cooperação processual.

Assim, é exatamente esse o núcleo do pedido recursal: o Agravante requer que a obrigação de apresentação recaia
somente
sobre o Agravado, sob pena do art. 400, e postula a reforma parcial da decisão, para impedir que a origem declare a perda de objeto do contrato por ausência de juntada pelo próprio consumidor.

Em conclusão, à vista do que está documentalmente demonstrado: (i) há despacho determinando juntada do contrato por “ambas as partes” sob pena de perda do objeto; (ii) o Agravante sustenta não ter o instrumento e afirma ter requerido inversão do ônus e exibição pelo Banco; (iii) em relações bancárias aplica-se o CDC (Súmula 297/STJ); (iv) a legislação dispõe de mecanismo próprio para a não exibição (art. 400 do CPC), mais proporcional e funcional do que a perda de objeto imposta ao consumidor; e (v) a determinação indiscriminada às “partes”, sem calibragem de aptidão probatória, pode inviabilizar a análise do pacto e premiar a inércia do fornecedor. Diante disso, impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada, para ajustar o comando judicial ao regime de exibição e à lógica de proteção processual do consumidor.

Ante o exposto, tenho por bem
reformar
a decisão recorrida, a fim de:
(a)
afastar a determinação de que o Agravante apresente cópia do contrato no 650279682 sob pena de perda do objeto;
(b)

determinar que o Agravado Banco Votorantim S.A. apresente, no prazo a ser fixado pelo Juízo de origem, cópia legível do contrato no 650279682
,
sob pena de aplicação do art. 400 do CPC
; e
(c)
consequentemente, obstar a declaração de perda de objeto quanto à análise do referido contrato por ausência de juntada pelo consumidor, preservando-se a utilidade do processo revisional.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026